Tribunal: TJES
Processo: 5014281-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014281-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESIEL JARDIM DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: HARMONICA SEGUROS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JESIEL JARDIM DO NASCIMENTO
e
SILVANA MACEDO REAL
contra a sentença proferida em
ID 3767936
, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5014281-67.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE a 1ª Requerida: HARMÔNICA SEGUROS E TURISMO LTDA e a 2ª Requerida: LITORAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME a pagar aos Requerentes: JESIEL JARDIM DO NASCIMENTO e SILVANA MACEDO REAL a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição na quantia pedida total na petição inicial e o pedido de indenização por danos morais e, para isso, argumentou, em síntese, que efetuou o pagamento integral da quantia de R$ 1.690,84 e teria sofrido danos à sua moral pela não restituição do valor.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de restituição na quantia pedida total na petição inicial e o pedido de indenização por danos morais e, para isso, argumentou, em síntese, que efetuou o pagamento integral da quantia de R$ 1.690,84 e teria sofrido danos à sua moral pela não restituição do valor.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que pretende a parte recorrente, não ficou comprovado o pagamento da quantia de R$ 1.690,84 pelo seguro-viagem, tendo em vista a inexistência de indicação e comprovação de como foi realizado o referido pagamento, ônus que incumbia a parte requerente, bem como a inexistência de dano moral a ser indenizado no presente caso. Vejamos os termos da fundamentação:

Preambularmente, imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

Dito isso, cabe ressaltar que a inversão do ônus da prova concedido em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a parte autora do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Compulsando-se o voucher de seguro (Id nº 8158881) trazido aos autos pela parte autora, verifica-se que não há no documento nenhuma informação acerca do valor pago a título de prêmio. Também não veio aos autos nenhum comprovante de pagamento (ônus processual que competia aos requerentes).

O teor do e-mail juntado aos autos pela requerida, relativa à conversa travada com a agência de viagens (Id nº 10299237 - Pág. 2), leva à conclusão de que houve a cobrança do prêmio em fatura, mas que por erro no valor cobrado não houve o integral pagamento.

Consta dos autos, apenas que os passageiros pagaram R$ 800,00 e que as apólices foram canceladas em 20/03/2020, antes do início da viagem (Id nº 10299237 - Pág. 2), marcada para 31/03/2020 (Id nº 8158885 - Pág. 2).

Assim, merece acolhida o pedido inicial de restituição da quantia paga, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

No entanto, considerando que a apólice do seguro foi cancelada antes da data da viagem, bem como que não houve o pagamento integral do prêmio, não há falar em recebimento de indenização securitária, pois não houve o aperfeiçoamento integral do contrato para tanto.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa.

Todavia, não há nos autos os elementos probatórios mínimos a corroborar a tese, pois a parte autora apenas demonstrou a existência de contratempos normais da vida cotidiana decorrentes do descumprimento contratual. Portanto, indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto,
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)